Tribunal: TJMT
Processo: 0034319-73.2009.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
CAROLINA DE ALMEIDA NETA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 118926/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS — PARIDADE — EXTINÇÃO — EFEITOS PROSPECTIVOS — ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — REDAÇÃO ATUAL — ARTIGO 7o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003 — MANUTENÇÃO — APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO.
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DESOBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO — EM REEXAME SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O § 8o do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação, extinguiu, com efeitos prospectivos, o direito de paridade entre ativos e inativos. Por força do que dispõe o artigo 7o da Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, preserva-se, todavia, a paridade dos inativos com os ativos, relativamente àqueles que se aposentaram até a data da sua publicação.
De acordo com os temas 810 do STF e 905 do STJ, os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
CAROLINA DE ALMEIDA NETA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença que, em ação indenizatória de danos materiais com pedido de julgamento antecipado da lide proposta por Carolina de Almeida Neta, Carolina de Siqueira Leite, Carolina Eleuteria Monteiro da Silva, Castorina Maria Silva de Souza, Casturina Martins Franca Sessi, Catarina Auxiliadora da Silva, Catarina Botelho Soares, Catarina da Costa Arruda, Catarina do Carmo de Souza e Catarina Joana Natter Barbieri, substituídas processualmente pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Subsede Cuiabá, julgou procedentes, em parte, os pedidos.
Aduz que sentença reconheceu a prescrição equivocadamente a partir do dia 5 de novembro de 2004, todavia, a ação foi ajuizada em 6 de novembro de 2009, de modo que as parcelas anteriores a 6 de novembro de 2004 estão prescritas.
Assevera que não há nos autos prova de que as requerentes/apeladas são, de fato, aposentadas, tão somente afirmaram na inicial a data inicial das aposentadorias e, sendo tais documentos indispensáveis à propositura da ação e não havendo emenda à inicial, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto processual, nos termos do artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, vigente à época.
Afiança que deve ser observado que “o direito à igualdade de tratamento entre os servidores ativos e inativos foi extinto pela Emenda Constitucional no 41/2003, publicada em 31.12.2003, haja vista que alterou o § 8o, do art. 40, da Constituição. Assim, só faz jus à paridade aqueles que já se encontravam na inatividade quando a emenda entrou em vigor, nos termos do art. 7o, da referida emenda”. Assim, relata que a apelada Casturina Martins França Sessi, aposentada na data de 1o de fevereiro de 2007 não faz jus ao direito de paridade, devendo a ação ser julgada improcedente quanto à essa.
Afirma que os professores inativos não fazem jus à verba indenizatória prevista no artigo 3o, da LC no 159/2004, porquanto tal verba “tem o escopo de incentivar o aprimoramento da docência, razão pela qual só pode ser dirigido ao professor em atividade e em sala de aula”, ainda, “a regra de extensão aos inativos das melhorias de remuneração dos correspondentes servidores em atividade (art. 40, § 8o, da CF/88, na redação da EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.
Aponta que “não figurando as apeladas/professoras aposentadas aqui substituídas como impetrantes dos mandados de segurança elencados na inicial, não há como pretender lograr os efeitos das decisões neles proferidas”.
Acentua que, para fins de atualização do valor, deve ser aplicado em relação a correção monetária o INPC/IBGE até a vigência da Lei no 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial – TR, e quanto aos juros de mora “até a vigência da Lei são no patamar de 1% e, a partir de então, 0,5% ao mês”.
Contrarrazões apresentadas às fls. 111/120.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito em razão da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fls. 127/131).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença que, em ação indenizatória de danos materiais com pedido de julgamento antecipado da lide proposta por Carolina de Almeida Neta, Carolina de Siqueira Leite, Carolina Eleuteria Monteiro da Silva, Castorina Maria Silva de Souza, Casturina Martins Franca Sessi, Catarina Auxiliadora da Silva, Catarina Botelho Soares, Catarina da Costa Arruda, Catarina do Carmo de Souza e Catarina Joana Natter Barbieri, substituídas processualmente pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Subsede Cuiabá, julgou procedentes, em parte, os pedidos.
Transcrevo o dispositivo da sentença ora combatida e analisada:

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, condenando o réu ao pagamento do valor referente à verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, calculado de acordo com o previsto no artigo 3o das Leis Complementares Estaduais n.o 159/04 e 277/07, desde 05/11/2004 – ou da data da aposentadoria para os autores que se aposentaram após essa data – até o mês de agosto de 2007, devidamente acrescido juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.
Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.
Custas ex vi legis. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos temos do art. 20, §4o do CPC, aplicando-se os termos do parágrafo único do artigo 21 do mesmo “codex”.
P.I. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC, fazendo grafar as sempre respeitosas homenagens deste juízo. (...)”. (fls. 89/verso).

De início, sobre a inexistência de ações individuais em nome das professoras apeladas, isto não interfere nestes autos.
A ação de cobrança, não obstante denominada, aqui, de “ação indenizatória de danos materiais”, é instrumento adequado para o reconhecimento do direito alegado e o recebimento dos valores respectivos.
A menção a julgados anteriores tem por finalidade apenas reforçar a fundamentação apresentada pelas apeladas/autoras, por se tratar de entendimento passível de ser aplicado em casos idênticos.
Quanto à questão da prescrição arguida pelo apelante, não se sustenta, porquanto a sentença reconheceu a prescrição dos valores anteriores a 5 de novembro de 2004, logo, exatamente nos termos que o apelante considera correto, antes do dia 6 de novembro de 2004.
No mérito, as apeladas sustentam que em 18 de março de 2004, o Governo do Estado de Mato Grosso promulgou a Lei Complementar no 159/2004, que “fixa os subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Poder Executivo Estadual” e instituiu a “verba de incentivo de aprimoramento à Docência”, verba de caráter geral, no percentual de 12%; que, apesar do fixado na lei, limitando a verba aos servidores em atividade, foi reconhecido o Tema de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário no 590260/SP, em que o STF decidiu que a verba de incentivo de aprimoramento à docência, instituída pela referida LC no 159/04, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos servidores ativos, e, portanto, determinou que fosse estendida aos professores aposentados e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF, vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição).
II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido”. (STF, Tribunal Pleno, RE 590260 repercussão geral, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

O entendimento ora consolidado pelo Supremo Tribunal Federal já vinha sendo decidido no Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito de estender a verba de incentivo à docência aos inativos, ante a sua natureza de revisão geral de vencimentos, dada a ausência de formulação de critérios específicos para a ela se fazer jus:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA. EXTENSÃO A INATIVOS. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
O acórdão foi expresso ao assentar que a verba de incentivo à docência tem natureza de revisão geral de vencimentos, uma vez que, para sua concessão, não foram impostas condições. Deve, portanto, ser estendida aos inativos. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 20206/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ 18/12/2006). [sem negrito no original]

No caso, a controvérsia se resume ao direito das apeladas sobre a incorporação da verba de incentivo à docência, instituída pela citada Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 159/04, que dispõe em seu artigo 3o:

“Art. 3o Fica instituído, excepcionalmente, o Incentivo de Aprimoramento à Docência, verba de caráter indenizatório, no valor de 12% (doze por cento), a ser concedida sobre o subsídio da classe e nível em que se encontram posicionados os titulares de cargo de Professor que, efetivamente, estejam no exercício da docência da rede pública estadual de ensino”.

É certo que apesar da redação do artigo conceder natureza jurídica indenizatória à verba de incentivo de aprimoramento à docência, essa possui caráter de reajuste salarial, logo, o pagamento da verba ora analisada é estendido aos professores inativos, consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal.
Entretanto é necessário que se faça uma distinção entre as professoras substituídas, tendo em vista o que dispõe o § 8o do artigo 40 da Constituição Federal, em sua atual redação. Este, com a conformação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, ao invés de declarar a paridade entre os ativos e inativos, fez justamente o contrário, isto é, foi responsável por extingui-la.
O dispositivo, antes da alteração referida, dispunha o seguinte:

“§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)”.

Essa regra da paridade entre ativos e inativos estava, aliás, antes mesmo da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4o, da Carta Magna, em sua redação original de 1988:

“§ 4o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei”.

A alteração final, como se disse, ocorreu com a Emenda Constitucional no 41/2003, que modificou o disposto no § 8o do artigo 40, cujo texto assim passou a dizer:
“§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”.

Em síntese, com o advento da Emenda Constitucional 41/2003, foi extinta a paridade entre ativos e aposentados, inclusive quanto à extensão de vantagens, restando garantida apenas a atualização.
É certo que, não obstante a Emenda Constitucional no 41/2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era, um regime especial de transição, garantindo aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDASS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA NO VALOR EQUIVALENTE A 80 PONTOS, MESMO APÓS O ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE AD AETERNUM DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE AFERIÇÃO DE ALEGAÇÃO HIPOTÉTICA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes: AI no 794.817/ED, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25.03.2011; AI no 794.347-AgR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 03.08.2011; AI no 795.707-AgR-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 30.06.2011; RE no 631.295, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.10.2011; ARE no 683.018, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.06.2012.
2. In casu, o acórdão recorrido fundamentou: “No tocante ao preceito constitucional que assegura o direito à paridade adoto a fundamentação utilizada pela Juíza federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo no acórdão proferido nos autos 200770590024902 em sessão de 14/11/2008: ‘Em relação ao direito à paridade entre os servidores públicos ativos e inativos, o art. 40, § 4o, da Constituição Federal, originariamente, estabelecia que: § 4o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidas aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Não obstante a alteração dada pela Emenda Constitucional no 20/1998, a norma prevista no § 4o, do art. 40, da Constituição, permaneceu existindo, consoante se verifica no § 8o, do artigo 40: § 8o Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Com o advento da Emenda Constitucional no 41/2003, de 31/12/2003, o § 8o do artigo 40 da Constituição Federal passou a garantir apenas o reajustamento dos benefícios com fins de preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Contudo, a referida alteração não significou em absoluto o fim da paridade entre ativos e inativos no serviço público, pois aos aposentados e pensionistas que já estivessem em fruição dos respectivos benefícios, ou que já tivessem direito adquirido a eles, na data da publicação da Emenda Constitucional no 41, foi resguardada aquela garantia.’ (...) (IUJEF 2005.70.50.014320-1 – Rel. Juíza Flavia da Silva Xavier – j. 13/02/2009). Assim, não merece provimento o recurso do autor”.
3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento”. (STF, Primeira Turma, RE 664292 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe 11/12/2012). (destaquei)

Trata-se da regra estipulada no artigo 7o da referida Emenda Constitucional:
“Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

Sobre ela, este Tribunal já se pronunciou:
“MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR APOSENTADO ATÉ 31-12-1978 - REAJUSTE DE SUBSÍDIO AOS MILITARES DA ATIVA - PARIDADE
REMUNERATÓRIA - APLICABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o DA EC 41/03 - ORDEM CONCEDIDA.
Foi mantida pela Emenda Constitucional no 41/03, publicada em 31 de dezembro de 2003, a paridade remuneratória para os servidores aposentados até a data da promulgação [rectius, publicação] do Diploma”. (TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Mandado de Segurança 109125/2008, relator Desembargador Donato Fortunato Ojeda, julgamento em 7/4/2009). (destaquei)

Essa circunstância, portanto, deve ser considerada na análise de cada caso individual, pois há regra distinta para os aposentados após a reforma constitucional.
Em outras palavras, é necessário avaliar se as professoras substituídas processualmente pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso — SINTEP/MT estavam aposentadas quando da publicação da Emenda Constitucional no 41/2003, para, então, se concluir pela existência ou não do direito de paridade com os ativos no tocante à verba de incentivo à docência.
Anoto que, na petição inicial, constam as datas das aposentadorias de cada uma das substituídas:
[...]
NOME
Aposentadoria
DIF. – 12%
(A)*
DIF. – 6%
(B)**
Total (A+B)
Carolina de Almeida Neta
1/8/2002
8.093,27
358,10
8.451,37
Carolina de Siqueira Leite
1/1/1994
3.602,28
159,39
3.761,67
Carolina Eleutéria Monteiro da Silva
1/1/1994
3.347,24
149,18
3.496,42
Castorina Maria Silva de Souza
1/4/1998
4.125,62
182,54
4.308,16
Casturina Martins Franca Sessi
1/2/2007
932,60
298,41
1.231,01
Catarina Auxiliadora da Silva
1/12/2000
9.196,12
404,48
9.600,60
Catarina Botelho Soares
1/1/1994
5.081,43
243,85
5.325,28
Catarina da Costa Arruda
1/2/1998
7.654,29
373,88
8.028,17
Catarina do Carmo de Souza
1/3/2002
8.093,27
358,10
8.451,37
Catarina Joana Natter Barbieri
1/6/1995
6.744,30
298,41
7.042,71
Total

59.696,76
* Período correspondente a setembro de 2004 até o mês julho de 2007.
** Período correspondente a setembro de 2007 a fevereiro de 2008
(...) (fls. 19). [sem negrito no original]

Ao tomar como base, portanto, as datas declinadas na inicial, constata-se que todas as apeladas se aposentaram antes do advento da Emenda Constitucional no 41, publicada em 31 de dezembro de 2003. Dessa forma, estão elas abrangidas pela paridade prevista no artigo 7o da mencionada emenda constitucional.

“(...) II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. (...)”. (STF, Tribunal Pleno, RE 590260, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23/10/2009) [sem negrito no original]

“(...) Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, “inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão” (art. 7o da EC 41/2003).
Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data da EC 41/2003 (art. 6o da EC 47/2005).
Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998.
Na primeira hipótese, o art. 2o da EC 47/2005, ao estabelecer que se aplica ‘aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentaram na forma do caput do art. 6o da EC no 41 de 2003 o disposto no art. 7o da mesma Emenda’, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores de ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio.
De outro lado, na segunda situação, o art. 3o, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. (...)”. (Trecho do voto do Relator: STF, Tribunal Pleno, RE 590260, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23/10/2009). (destaquei)

Em reexame necessário, impositivo registrar que quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito da repercussão geral, o REsp N° 1495144/RS; 1495146/MG; 1492221/PR, — (Tema 905), em que discutiu, aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, e fixou a seguinte tese:

“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório,
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (destaquei)

Outrossim o Tema 810 do STF que apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, fixou a seguinte tese:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e quanto aos Juros da Mora o índice da Caderneta de Poupança observado o disposto no art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09. No que se refere à atualização dos valores, a correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga, tal como fixado na sentença.

“(...) A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas; enquanto a relativa à indenização por danos morais deve incidir a partir da data do provimento judicial que fixou o quantum devido a esse título. (...) Precedentes. (...)”. (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 15/3/2012). (destaquei)

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e em sede de reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para alterar o índice de correção monetária e juros, observando-se quando da liquidação da sentença os Temas 810 do STF e 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR